Tribunal: TJPA
Processo: 0810350-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810350-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NAIZE FRANCA DA SILVA

AGRAVADO: PAULO MARCELO ROCHA ACCIOLI, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

CAUSA TRANSITÓRIA. COMPROMETIMENTO DO ESTADO DE CONSCIÊNCIA. PROBABILIDADE. COAÇÃO. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A preliminar de litispendência deve ser rejeitada, em razão de que, compulsando os autos das demandas apresentadas, a ação originária do presente recurso, AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, e os EMBARGOS À EXECUÇÃO, as partes não são identicamente as mesmas, sendo o feito originário movido contra dois réus, importando no pedido desta mais amplo do que do impugnativo à Execução, cuidando-se, na verdade, diante, ademais, de igual causa de pedir entre ambas as causas, de continência, nos termos do art. 56 do CPC; o que, ainda, importaria na subsistência da demanda por se cuidar de ação continente, a teor do art. 57 do citado diploma processual.

2- No mérito, vislumbro que se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, primordialmente, à probabilidade do direito, em relação à possível causa de ausência de consciência que pudesse exprimir a vontade da agravante ao celebrar o negócio jurídico ou mesmo a ocorrência de coação, diante de provas de transtornos psiquiátricos, e da informação de violência doméstica do primeiro agravado contra a agravante, que resultou no deferimento de Medidas Protetivas de Urgência, confirmadas em sentença, caracterizando-se, assim, em tese os elementos do art. 171 do CC/2002; bem como a existência do perigo de dano também se encontra presente, diante da ação de execução em curso, podendo vir a sofrer constrição patrimonial.

3- Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810350-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NAIZE FRANCA DA SILVA

AGRAVADOS: PAULO MARCELO ROCHA ACCIOLI e BANCO DA AMAZÔNIA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NAIZE FRANCA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital (Processo nº 0849411-84.2020.8.14.0301) que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO movida em desfavor de PAULO MARCELO ROCHA ACCIOLI e BANCO DA AMAZÔNIA S.A, indeferiu a medida excepcional pleiteada.

Em suas razões, sob o ID n. 3833994, a agravante alegou que visa ao deferimento do pedido de tutela provisória recursal para suspender, somente o aval que concedeu, em face de Título Executivo Extrajudicial, avençado pelo Sr. PAULO MARCELO ROCHA ACCIOLI, seu ex-marido, com o BANCO DA AMAZÔNIA S.A, referente à carta de crédito, sob o nº: 124/17-0001-7, datada de 17/03/2017, no valor de R$ 110.962,50 (cento e dez mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
),
em razão de ter sofrido coação do primeiro agravado, tendo em vista que sofria violência doméstica deste, e vinha fazendo tratamento médico psiquiátrico, não estando, portanto, em condições normais e com discernimento para o entendimento acerca do negócio jurídico firmado.

Discorreu, inclusive, que já haveria sentença transitada em julgado nos autos da Ação de Medidas Protetivas ajuizada contra o seu ex-marido, que reconheceu a existência de tais violências no período que compreendeu a realização do negócio jurídico.

Ao final, pugnou pela concessão da medida excepcional; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, incialmente, ao Des. Constantino Augusto Guerreiro, o i. magistrado, em análise de cognição sumária, deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada (ID n. 4188811).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sob o ID n. 4478682, em que o agravado, BANCO DA AMAZÔNIA S.A, sustentou preliminar de litispendência com os autos dos Embargos à Execução, sob o n. 0806814-15.2020.8.14.0006, alegando que a agravante teria apresentado os mesmos argumentos à demanda originária do presente recurso; bem como, no mérito, refutou todos os argumentos apresentados.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de mérito, reconhecendo a litispendência da presente demanda, nos moldes do art. 485, inciso V, do CPC, com a extinção do feito sem resolução do mérito; e, caso superada, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do agravado, PAULO MARCELO ROCHA ACCIOLI, conforme certidão sob o ID n. 5223933.

Parecer do
parquet,
sob o ID n. 5357611t, em que o i. representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em despacho, sob o ID n. 10808310, o Des. Constantino Augusto Guerreiro firmou suspeição, com base no art. 145, I, do CPC, determinando a redistribuição do feito.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Ab initio,
em face da arguição pelo agravado da preliminar de litispendência da demanda originária com os autos dos Embargos à Execução, sob o n. 0806814-15.2020.8.14.0006, alegando que a agravante teria apresentado os mesmos argumentos em ambos os feitos; anoto que não merece acolhimento

Com efeito, o art. 337 do CPC/15 preleciona o seguinte:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Compulsando os autos da ação originária, AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, verifico que são partes, de um lado, NAIZE FRANCA DA SILVA, ora agravante, e de outro lado, PAULO MARCELO ROCHA ACCIOLI e BANCO DA AMAZÔNIA S.A, os ora agravados; enquanto, nos Embargos à Execução, são partes, a ora agravante, e somente o BANCO DA AMAZÔNIA S.A, não havendo, portanto, identidade total de partes, tendo a ação originária amplitude no polo passivo; o que importa, igualmente, na consequente verificação de amplitude do pedido, configurando, dessa forma, o instituto da continência entre as causas, nos termos do art. 56 do CPC, uma vez que, de fato, idêntica causa de pedir; o que, ademais, inevitavelmente, resulta na subsistência do feito originário por se cuidar de ação continente, a teor do art. 57 do citado diploma processual.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, coaduno ao entendimento esposado pelo então relator do feito, Des. Constantino Augusto Guerreiro, quando da análise do pedido de efeito suspensivo, senão vejamos:

“Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

Analisando o processo principal, constatei a existência de Relatório de Atendimento Psicológico e Laudo Psiquiátrico, que atestam que desde o ano de 2012 a agravante era acompanhada por psiquiatras, devido a sobrecarga decorrente da relação matrimonial. O Laudo Médico Psiquiátrico aponta, igualmente, que a recorrente realiza tratamento psiquiátrico desde 2012, sendo que o ano de 2017 foi que mais houve atendimento naquela especialidade, época em que a recorrente apresentou os CIDs 10 F41.0, F32.0 e F32.1 (Transtorno de Pânico, Episódio Depressivo Leve e Episódio Depressivo Moderado).

Observo, ainda, que o título objeto da ação de execução foi assinado em 17/03/2017. Em contrapartida, pelas informações contidas no documento de Id 19713657 - Pág. 12, em 31/03/2017 a agravante recebeu o diagnóstico “depressivo moderado”.

Desta forma, entendo configurado o requisito probabilidade do direito, pois há fortes evidências de que no período em que a agravante concedeu o aval esta estaria passando por transtornos psiquiátricos, que podem ter influenciado no seu estado de consciência.

Quanto ao perigo de dano, este também resta plenamente configurado, na medida em que o segundo agravante já está executando judicialmente o título em questão e a recorrente poderá sofrer constrição patrimonial em decorrência desse processo executório.

Esclareço que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois caso esta venha a ser posteriormente revogada a execução poderá prosseguir regularmente em relação à recorrente.

Igualmente, não há que se falar em prejuízo para o segundo agravado, na medida em que a execução também fora movida em face do primeiro agravado.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender, somente quanto ao aval concedido pela Agravante, a eficácia do Título Executivo Extrajudicial nº: 124/17- 0001-7, no valor de R$ 110.962,50 (cento e dez mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), avençado com o segundo Agravado, objeto da Ação de Execução nº 0811518-08.2019.8.14.0006.”

Nesse sentido, entendo, igualmente, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo, em relação primordialmente à probabilidade do direito, que a agravante no período da celebração do negócio jurídico, não se encontrava em pleno estado de consciência, não podendo ou exprimir sua vontade, ainda, que por causa transitória, ou por estar sofrendo coação, tendo sido noticiado nos autos que há Medida Protetiva de Urgência contra o primeiro agravado que celebrou o negócio jurídico em questão e figura na condição de emitente principal da cédula de crédito bancária.

Desse modo, cito o art. 171 do CC/2002,
in verbis:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Ademais, colaciono trecho do parecer ministerial, senão vejamos:

“Observado quanto ao requerimento recursal, entendemos que a agravante ao assinar como avalista em uma cédula de crédito bancário, sem sequer ter discernimento do que estava fazendo naquela oportunidade, nem mesmo se lembrar de ter assinado tal documento e que agora está sendo acionada pelo segundo agravado em procedimento executório, demonstrado nos autos.

Ainda, por constar em Relatório de Atendimento Psicológico e Laudo Psiquiátrico, que atestam que desde o ano de 2012 a agravante era acompanhada por psiquiatras, devido a sobrecarga decorrente da relação matrimonial, visto que o Laudo Médico Psiquiátrico aponta, igualmente, que a recorrente realiza tratamento psiquiátrico desde 2012, sendo que o ano de 2017 foi que mais houve atendimento naquela especialidade, época em que a recorrente apresentou os Cid ́s 10 F41.0, F32.0 e F32.1 de Transtorno de Pânico, Episódio Depressivo Leve e Episódio Depressivo Moderado.

Nos termos da decisão do Desembargador, observamos que o título objeto da ação de execução foi assinado em 17.03.2017 essas informações contidas no documento de ID 19713657 em 31.03.2017 a agravante recebeu o diagnóstico depressivo moderado, o que nos leva a crer que a mesma assinou o documento sem saber o que estava acontecendo.

Portanto, a continuação na instrução processual deve ser mantida, devendo ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Belém, em relação ao indeferimento nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico.”

Por outro lado, o perigo de dano também se encontra presente, diante da ação de execução movida, podendo vir a sofrer constrição patrimonial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Este é o voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/01/2023